Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. VALOR INSUFICIENTE. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO.
1. Consoante prevê o artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, contudo, também não se pode desconsiderar o interesse do credor em ver o crédito satisfeito integralmente e de forma célere.
2. Nos termos do artigo 847 do CPC/15, “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
3. Ausente a comprovação de que a substituição pleiteada não acarretará prejuízo ao Exequente, porquanto o bem ofertado pela devedora está avaliado em valor insuficiente para satisfazer integralmente o débito, deve ser mantida a penhora deferida pelo Juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.